Tribunal: TJMT
Processo: 1004802-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
I.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado com amparo no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988 e artigos 647 do Código de Processo Penal, em favor de AMARILDO BELINI JUNIOR, qualificado, que nos autos no. 2419-67.2020.811.0015 – (Cód. 375005), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4a Vara da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.
Consoante ressai das peças informativas o paciente foi preso em flagrante em 14/02/2020, por suposta incursão nos delitos capitulados nos artigos 33, caput da lei 11.343/06.
Sustenta a impetrante, as seguintes teses: 1) nulidade da audiência de apresentação, 2) ausência de fundamentos para a manutenção da prisão, 3) ausência de apreciação por parte da Autoridade Coatora do pedido de relaxamento da prisão do paciente, 4) predicados pessoais que militam em favor do acusado calcado em bons antecedentes, endereço fixo e labor lícito.
Aduz que a audiência de custódia foi realizada somente dia 21 de fevereiro de 2020, por meio de videoconferência, assim incorrendo em grave desrespeito aos direitos constitucionais, humanos, civis e políticos, conforme encontra-se assegurado na Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos.
Argumenta que: “(...)atualmente o Código de Processo Penal, por meio do artigo 185, autoriza o uso da videoconferência desde que os requisitos aduzidos no referido diploma legal, estejam preenchidos e haja decisão judicial fundamentada para tal. Como regra geral, o contato entre o acusado e o Magistrado deve ser de forma pessoal e presencial, haja vista tal colocação encontra-se devidamente mencionada por meio do informativo 663 do STJ, onde o mesmo é tácito e explicito a respeito de que não é cabível a realização de audiência de custódia por meio de videoconferência, assim, como demonstraremos no corpo do presente Habeas Corpus”. (Sic.)
Argumenta que: “(...) acerca da impossibilidade de realização de audiência de custódia por videoconferência, vale mencionar a Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, onde assegura “a condução imediata da pessoa presa à autoridade judicial é o meio mais eficaz para prevenir e reprimir a prática de tortura no momento da prisão, assegurando, portanto, o direito à integridade física e psicológica das pessoas submetidas à custódia estatal”. No que tange a decisão do Magistrado as fls. 89, onde o mesmo determina que a audiência de custódia seja realizada por videoconferência, com base no Provimento n. 12/2017-CM”. (Sic.)
Pugna pela concessão da ordem liberatória em sede de liminar, inclusive para que seja declarada nulidade da audiência de custódia, consequentemente, determinando o relaxamento da prisão do paciente com a expedição de alvará de soltura em favor do beneficiário pontuando que nem o flagrante tampouco o pedido de relaxamento foram apreciados pelo juiz plantonista. Juntou documentos (Id.3492474).
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de AMARILDO BELINI JUNIOR, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 4a Vara da Comarca de Sinop/ MT.
Em análise dos fatos, registro que a matéria versada nestes autos [habeas corpus no.1004802-46.2020.811.0000] já foi objeto de análise em sede de liminar na decisão contida no do habeas corpus no. 1002298-67.2020.811.0000, também de minha Relatoria, manejado em benefício do paciente, apresentando o teor das iniciais, semelhante exposição fática e argumentação jurídica, bem como, instruídas com documentações de conteúdo análogo, autos que, atualmente, se encontram na Procuradoria Geral de Justiça – PGJ para confecção do parecer, restando notabilizada a ocorrência de identidade de partes, pedido e razões de pedir o que apresenta de per si, ares de litispendência quanto o exame do mérito.
Ante o exposto, MANTENHO O INDEFERIMENTO DA LIMINAR ao paciente AMARILDO BELINI JUNIOR, nos termos contidos na decisão lançada no Id.33969457, em 16/02/2020, nos autos do habeas corpus no. 1002298-67-2020.811.0000.
Dê-se ciência ao impetrante e ao representante da cúpula Ministerial.
Cumpra-se.
Comunicações e providências.